Tribunal: STM
Processo: 7000311-10.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. AUDIÊNCIA DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO FORMAL. COMPARECIMENTO
OBRIGATÓRIO. TESES DEFENSIVAS. DIREITO AO SILÊNCIO. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução
ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum
devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. A notificação formal de militar para comparecer em audiência disciplinar perfaz ordem direta,
pessoal, clara e imperativa, além de constituir assunto e matéria relativos a deveres impostos a
qualquer membro das Forças Armadas.
3. O eventual direito ao silêncio não significa que o militar poderia faltar, sem justo motivo, à
audiência disciplinar marcada pelo Comando da OM. Os vetores da Hierarquia e da Disciplina são
cruciais para o funcionamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e, assim como o direito
ao silêncio, também estão previstos, com idêntica força, na Carta Magna.
4. Dessa forma, se a recusa do militar convocado fosse possível em face da finalidade descrita
pelo Comandante para a apresentação, testemunharíamos a falência das Forças Armadas, as
quais, em especial em ambientes estritamente operacionais, jamais conseguiriam cumprir, a bom
termo, as suas missões. Nesse contexto, o chamamento do superior hierárquico deve ser
prontamente respondido pelo subordinado, sob pena de incorrer no art. 163 do CPM.
5. O militar convocado deve ater-se à ordem de comparecimento. A finalidade, ou seja, o "para
que", no âmbito castrense, torna-se aspecto secundário a ser esclarecido somente após a sua
apresentação. Nessa base, mesmo que o militar discorde da finalidade apresentada pelo seu
Comandante para o ato, esse aspecto jamais justificará a sua relutância em comparecer na OM.
6. O controle do efetivo da OM é dever imposto ao Comandante, o qual, caso não o cumpra, pode
ser responsabilizado. Conhecer a situação de saúde de seu subordinado e preservar os cofres
públicos, fruto do soldo percebido por eventuais ausentes, são, dentre outros, diversos fatores
que obrigam o Comandante a monitorar os faltosos.
7. O crime de Recusa de Obediência sanciona os atos de insubordinação, tutelando, mediante as
prevenções geral e especial, os pilares da Hierarquia e da Disciplina. Ademais, os problemas
pessoais e financeiros dos militares não justificam, por si só, o descumprimento das ordens. Nessa
toada, em regra, a Bagatela Imprópria mostra-se incompatível com as condutas subsumidas ao
art. 163 do CPM.
8. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
22/05/2023, 19:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649427302065&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000311-10.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GLEYSON BARBOSA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE INCIDÊNCIA DO EFEITO
DEVOLUTIVO PLENO DO RECURSO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELA DEFESA, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENÇA DA SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/05/2023, 19:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649427302065&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000311-10.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: GLEYSON BARBOSA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE
MÁXIMA.
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
AUDIÊNCIA
DISCIPLINAR.
NOTIFICAÇÃO
FORMAL.
COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. TESES DEFENSIVAS.
DIREITO AO SILÊNCIO. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do
RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum
appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. A notificação formal de militar para comparecer em audiência
disciplinar perfaz ordem direta, pessoal, clara e imperativa, além de
constituir assunto e matéria relativos a deveres impostos a qualquer
membro das Forças Armadas.
3. O eventual direito ao silêncio não significa que o militar poderia
faltar, sem justo motivo, à audiência disciplinar marcada pelo
Comando da OM. Os vetores da Hierarquia e da Disciplina são
cruciais para o funcionamento da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica e, assim como o direito ao silêncio, também estão
previstos, com idêntica força, na Carta Magna.
4. Dessa forma, se a recusa do militar convocado fosse possível em
face da finalidade descrita pelo Comandante para a apresentação,
testemunharíamos a falência das Forças Armadas, as quais, em
especial em ambientes estritamente operacionais, jamais conseguiriam
cumprir, a bom termo, as suas missões. Nesse contexto, o chamamento
do superior hierárquico deve ser prontamente respondido pelo
subordinado, sob pena de incorrer no art. 163 do CPM.
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
2/22
5. O militar convocado deve ater-se à ordem de comparecimento. A
finalidade, ou seja, o “para que”, no âmbito castrense, torna-se aspecto
secundário a ser esclarecido somente após a sua apresentação. Nessa
base, mesmo que o militar discorde da finalidade apresentada pelo seu
Comandante para o ato, esse aspecto jamais justificará a sua relutância
em comparecer na OM.
6. O controle do efetivo da OM é dever imposto ao Comandante, o
qual, caso não o cumpra, pode ser responsabilizado. Conhecer a
situação de saúde de seu subordinado e preservar os cofres públicos,
fruto do soldo percebido por eventuais ausentes, são, dentre outros,
diversos fatores que obrigam o Comandante a monitorar os faltosos.
7. O crime de Recusa de Obediência sanciona os atos de
insubordinação, tutelando, mediante as prevenções geral e especial, os
pilares da Hierarquia e da Disciplina. Ademais, os problemas pessoais
e financeiros dos militares não justificam, por si só, o descumprimento
das ordens. Nessa toada, em regra, a Bagatela Imprópria mostra-se
incompatível com as condutas subsumidas ao art. 163 do CPM.
8. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer da preliminar suscitada pela defesa, de incidência do efeito devolutivo
pleno do recurso. No mérito, por unanimidade, em conhecer da apelação e em
negar provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo, na íntegra, a
sentença hostilizada.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
(CPJMar) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
3/22
condenou o ex-Sd FN GLEYSON BARBOSA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de detenção, pela prática do crime previsto no art. 163, caput, do CPM c/c art. 71 do
CP, concedendo-lhe o sursis pelo período de 2 (dois) anos.
O delito foi apurado em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) n°
7000165-07.2020.7.01.0001, instaurado pelo Comando do Batalhão de Artilharia de
Fuzileiros Navais (BtlArtFuzNav) — Rio de Janeiro/RJ.
O Ministério Público Militar (MPM), em 21.3.2020, denunciou o réu,
nos seguintes termos (APM n° 7000266-44.2020.7.01.0001 - Evento 1):
"[...] Consoante descrito no IPM, o denunciado vinha, sistematicamente, faltando
ao expediente de sua OM, durante o mês de novembro de 2019, nos períodos de 2 a
9, de 11 a 16, de 17 a 23 e de 25 a 30 e, no mês de dezembro de 2019, do dia 2 ao
dia 7 e do dia 9 ao dia 13.
No mês de janeiro de 2020, o denunciado faltou ao expediente, nos intervalos do
dia 4 ao dia 8 e do dia 10 ao dia 15, do aludido mês.
Em razão das mencionadas faltas ao expediente, o denunciado foi notificado (fls. 37
e-proc), no dia 5/12/2019, para audiência a ser realizada com o seu comandante,
no dia 19/12/2019. Apesar de ter assinado a referida notificação, não compareceu
para a audiência.
No dia 19/12/2019, o denunciado foi notificado outra vez (fls. 38 eproc) para
audiência com o seu comandante, a ser realizada, no dia 23/12/2019 e, mais uma
vez, não compareceu, embora tenha assinado a notificação.
No dia 13/01/2020 o denunciado foi notificado, pela 3ª vez, para o mesmo
propósito, vale dizer, audiência com o seu comandante, marcada para o dia 21/01
2020 (fls. 39 e-proc) e tornou a faltar a audiência.
Para não responder pelo crime de deserção, o denunciado se apresentava, sempre
à noite, ao oficial de serviço. Utilizou desta prática durante todos os períodos em
que faltou à sua OM, sem autorização.
Instaurado o IPM para apurar possível crime de insubordinação, o indiciado não
compareceu para sua oitiva.
Verifica-se, assim, que as condutas reiteradas do denunciado retrataram manifesta
recusa de obediência sobre matéria relativa a dever imposto em regulamento
disciplinar.
Ressalte-se que o artigo 26 do RDM impede aplicação de sanção disciplinar, sem
que haja oitiva do contraventor [...].".
A Denúncia foi recebida em 27.3.2020 (Evento 1 – APM n° 7000266-
44.2020.7.01.0001).
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
4/22
Constam nos autos (IPM n° 7000165-07.2020.7.01.0001):
- Escala de Serviço (Evento 1, 1-IPMSOL, pág. 34 e APM n°
7000266-44.2020.7.01.0001 – Evento 89);
- Mapa diário da OM (Evento 1, 1-IPMSOL, págs. 40 e 41);
- Comunicações Internas n° 267, 272, 278, 288, 301, 309 e 317, as
quais noticiam as faltas injustificadas do réu (Evento 1, 2-IPMSOL, págs. 13/19);
- Ofício n° 51/BtlArtFuzNav-MB, de 19.3.2020, no qual o Comando
da OM informou ao Juízo que o militar não comparecia ao expediente desde
novembro de 2019 e o réu não poderia ser punido sem a sua oitiva, por expressa
determinação do art. 26 do Regulamento Disciplinar para a Marinha (RDM) (Evento
1, 2-IPMSOL); e
- Ofícios do Instituto Manassés, informando que o apelante não esteve
internado na clínica (APM n° 7000266-44.2020.7.01.0001 – Eventos 92 e 109).
As seguintes testemunhas foram ouvidas (APM n° 7000266-
44.2020.7.01.0001): 3º Sgt FN FÁBIO ROSENDO FERNANDES (Evento 75,
vídeos 1 e 2), 3º Sgt FN PAULO CESAR ÁVILA ARAÚJO JUNIOR (Evento 75,
vídeo 2), 2º Sgt FN ANDRÉ TELES BEZERRA CADAXO (Evento 75, vídeos 2 e
3), Sd FN WICLEFF ANDREW FLOR DE AQUINO (Evento 166, vídeo 1) e
ÂNGELA MARIA VIEIRA (informante) (Evento 166, vídeo 2).
O réu foi citado, qualificado e interrogado (APM n° 7000266-
44.2020.7.01.0001 – Eventos 10 e 166).
O apelante confirmou os fatos narrados na Denúncia. Explicou que: se
apresentava no período noturno para evitar a consumação da Deserção e por haver
menos militares na OM; sabia da obrigatoriedade de comparecer às audiências com
o Comandante, mas temia ser preso; passava por problemas pessoais; usa drogas; e
arrepende-se do que fez.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu e a DPU
solicitou a instauração de Incidente de Insanidade Mental. O Juízo deferiu o pedido
da Defesa e o procedimento foi autuado sob o n° 7000650-70.2021.7.01.0001 (APM
n° 7000266-44.2020.7.01.0001 – Eventos 170 e 172).
Posteriormente, o Incidente foi extinto, ante as faltas do réu aos
exames (Incidente n° 7000650-70.2021.7.01.0001, Evento 60).
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
5/22
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial pleiteou a condenação,
sustentando que a materialidade e a autoria foram comprovadas (APM n° 7000266-
44.2020.7.01.0001 - Evento 180).
A Defesa, por sua vez, sustentou a atipicidade da conduta, a bagatela
imprópria, a existência de crime único e a aplicação do art. 71 do CP comum (APM
n° 7000266-44.2020.7.01.0001 – Evento 183).
O CPJMar julgou procedente a Denúncia e condenou o Apelante, na
forma inicialmente narrada neste Relatório (APM n° 7000266-44.2020.7.01.0001 –
Evento 205).
A DPU recorreu, suscitando, preliminarmente, a amplitude dos efeitos
devolutivos. No mérito, alegou a atipicidade, a bagatela imprópria e prequestionou
as matérias constitucionais (AP n° 7000311-10.2022.7.00.0000 – Evento 1, 2-
RAZAPELA).
O MPM, em Contrarrazões, afirmou que a tipicidade do crime de
recusa de obediência restou comprovada e rechaçou a bagatela imprópria (AP n°
7000311-10.2022.7.00.0000 – Evento 1, 5-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO
opinou pelo não provimento do Recurso da Defesa (AP n° 7000311-
10.2022.7.00.0000 – Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
Em Manifestação apresentada em 31.3.2023, a Defesa requereu a
conversão do julgamento para a sistemática presencial ou videoconferência. Na
sequência, apresentou o pleito de sustentação oral nos interesses do recorrente (Ap
7000311-10.2022.7.00.0000 - Evento 22).
O pedido de conversão do julgamento para a sistemática presencial ou
videoconferência restou indeferido e, logo após, a sustentação oral foi autorizada
pelo Presidente do STM (Ap 7000311-10.2022.7.00.0000 - Eventos 24 e 27).
É o Relatório.
VOTO
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
6/22
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

INTRODUÇÃO.

A Denúncia narrou que o Sd-FN GLEYSON BARBOSA faltou aos
expedientes do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais (BtlArtFuzNav) — Rio
de Janeiro/RJ —, nos seguintes dias:
- Novembro de 2019: de 4 (quatro) a 9 (nove); de 11 (onze) a 16
(dezesseis); de 17 (dezessete) a 23 (vinte e três) e de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta);
- Dezembro de 2019: de 2 (dois) a 7 (sete) e de 9 (nove) a 13 (treze); e
- Janeiro de 2020: de 4 (quatro) a 8 (oito) e de 10 (dez) a 15 (quinze).
O Comandante notificou o Soldado em 3 (três) ocasiões (em
5.12.2019, 19.12.2019 e 13.1.2020), sempre visando ao seu comparecimento perante
audiência disciplinar na OM. O réu, no entanto, ignorou as ordens administrativas
do seu superior hierárquico.
Dessa forma, o Parquet imputou ao ex-militar a prática de Recusa de
Obediência (art. 163 do CPM), por 3 (três) vezes.
Ademais, a Exordial ressaltou que o apelante se apresentava no
Batalhão durante a noite e poucos dias antes de consumar a deserção.
Ao final da Instrução, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha (CPJMar) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição da Justiça Militar (CJM)
condenou o ex-Sd FN GLEYSON BARBOSA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de detenção, pela prática do crime previsto no art. 163, caput, do CPM c/c o art. 71
do CP, concedendo-lhe o sursis pelo período de 2 (dois) anos.
A DPU recorreu, suscitando, preliminarmente, a amplitude dos
efeitos devolutivos. No mérito, alegou a atipicidade da conduta, a bagatela
imprópria e prequestionou as matérias constitucionais.
Passa-se à análise da preliminar.

7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
7/22
PRELIMINAR
AMPLITUDE DOS EFEITOS DEVOLUTIVOS DO RECURSO DE
APELAÇÃO.

A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do
efeito devolutivo do Recurso, requerendo a cognição integral da matéria discutida
nos autos.
A Defesa confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas
no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o apelante define,
segundo as suas razões recursais, a amplitude do efeito devolutivo da
impugnação.
Por sua vez, a análise das questões devolvidas ao Tribunal e o
julgamento delas perfazem o mérito da Apelação.
Dessa forma, o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) deve ser aplicado, in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal,
conforme os seguintes arestos:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. [...] O
debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se
com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Unânime. [...] Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (STM. Ap nº
7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgamento: 23.2.2021. Publicação: 18.3.2021); (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE.
[...] 2. A interposição de Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo,
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
8/22
não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e
que, no momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na
forma prescrita em lei. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. [...]” (STM. Ap nº 7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 24.4.2019. Publicação: 14.5.2019). (Grifo
nosso.)
Nesses termos, os limites da lide estão fixados nas teses apontadas no
Recurso de Apelação, as quais serão o cerne do mérito.
Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defesa, de
incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso.

MÉRITO.

Analisada a preliminar, passa-se ao julgamento do mérito.

I – FATOS.
Os fatos foram amplamente comprovados.
O réu confirmou os eventos narrados na Denúncia. Ademais,
explicou que se apresentava no período noturno para evitar a consumação da
Deserção e por haver menos militares na OM; sabia da obrigatoriedade de
comparecer às audiências com o Comandante, mas temia ser preso; passava por
problemas pessoais; usava drogas; e arrepende-se da conduta delitiva (APM n°
7000266-44.2020.7.01.0001 – Evento 166, vídeo 2).
As testemunhas foram uníssonas em confirmar o teor da Denúncia.
Inclusive, citaram que o réu possuía problemas com drogas e arcava com dívidas, as
quais o fizeram obter emprego fora da OM.
O 3° Sgt FN FÁBIO ROSENDO FERNANDES, militar de serviço em
7.12.2019, afirmou:
“[...] que estava de serviço das 20h às 0h; o Gleyson regressou por volta das 23h40
da noite; avisou ao Oficial de Serviço, que notificou o réu para estar a bordo no
próximo expediente com o objetivo de ter audiência com o Comandante; a
notificação ocorreu por meio de assinatura de um documento; não sabe se o
acusado compareceu para encontrar o Comandante; [...]; tinha a informação de
que possivelmente o acusado regressaria, pois o ex-militar já havia retornado a
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
9/22
OM, durante a noite, em várias outras oportunidades; já estavam cientes de que o
acusado chegaria naquele horário; [...] o oficial de serviço notificou pessoalmente
o acusado; a testemunha estava presente no momento da notificação, exercendo a
função de contra mestre e o polícia também estava presente; o oficial de serviço
havia pedido para que o acordasse assim que o acusado regressasse, para que
pudesse notificá-lo; o soldado leu o documento em sua presença e da polícia da
hora; [...]; acredita que a audiência seja para punição e defesa. [...]" (APM n°
7000266-44.2020.7.01.0001 – Evento 75, vídeos 1/2).
O 3º SGT-FN PAULO CESAR ÁVILA ARAÚJO JUNIOR, militar de
serviço em 15.1.2020, afirmou:
“[...] que o acusado comparecia ao quartel um pouco antes do prazo para
deserção, para não consumar o delito; o réu realizou a prática em duas ocasiões
em a testemunha estava de serviço; o soldado chegava a bordo entre 21 e 22 horas,
assinava a presença e era liberado pelo Oficial de serviço; praticava esse ato
sempre um ou dois dias antes de consumar deserção; não sabe se o réu chegou a
comparecer em alguma audiência com o Comandante; [...]; o acusado era um
militar tranquilo antes de começar a praticar tais atos; [...]; já havia saído
notificação para a casa do acusado, mas não sabe se o soldado a recebeu ou
assinou; o acusado deixou de comparecer a uma audiência anterior com o
Comandante; não viu a notificação sendo entregue ao acusado; teve conhecimento
de um militar ter saído para entregar a notificação; o acusado dizia que estava com
um problema e de dentro da Marinha não conseguiria resolver; o acusado dizia ser
questão financeira, pois estaria devendo a alguém e precisava trabalhar para
pagar; o acusado falou que sua família estava em risco devido a essa dívida. [...]"
(APM n° 7000266-44.2020.7.01.0001 – Evento 75, vídeo 2).
O 2° Sgt FN ANDRÉ TELES BEZERRA CADAXO relatou que:
“[...] era o sargenteante, então sempre mandava mensagem pelo Whatsapp para
que o acusado comparecesse ao expediente e parasse de faltar; [...]; o réu era
usuário de drogas e parou de ir a bordo; [...] o acusado era bem prestativo, atendia
as obrigações, sendo um excelente militar, exceto na parte do seu uniforme que era
bem precário; [...] o réu ‘enfrentava o sistema’ quando não aceitava alguma
opinião; o acusado começou a ser mal visto e teve seu comportamento qualificado
como desfavorável, então passou a não quer mais ir para bordo; [...] o soldado
pediu ajuda para sair da vida de drogas, então a testemunha se ofereceu para levá-
lo ao Hospital Marcílio Dias para tratamento; [...] a testemunha se ausentou um
período por conta de uma cirurgia, e, quando retornou, o acusado já estava
começando a desertar; [...] o acusado foi notificado algumas vezes para
comparecer em audiência com o Comandante, mas não compareceu; [...]; o
acusado começou a trabalhar fora do quartel e comentou que só poderia
comparecer em outro horário; [...] o acusado recebeu as notificações, pois as
assinou; [...] o acusado relatou problemas financeiros, pois estava com umas
dívidas e bastante empréstimos consignados; [...]; não conseguiu acompanhar o
acusado ao hospital Marcílio Dias, mas o mesmo foi sozinho; o acusado chegou no
Hospital Marcílio Dias, mas, ao se deparar com pessoas em situações muito piores,
desistiu, pois achou que seu problema não fosse tão grande; o soldado chegou a
relatar à testemunha que em uma ocasião teve uma overdose e quase resultou em
morte; [...] a audiência foi também devido ao acusado ter diversas faltas em
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
10/22
serviço; inicialmente essa audiência com o Comandante é para defesa do acusado;
que a audiência era em relação ao militar e faltas administrativas; é muito difícil
um acusado faltar a audiência com o Comandante. [...]" (APM n° 7000266-
44.2020.7.01.0001 – Evento 75, vídeos 2/3).
O Mapa Diário da OM e as Comunicações Internas n° 267, 272, 278,
288, 301, 309 e 317 comprovam as faltas injustificadas do militar aos expedientes
(IPM n° 7000165-07.2020.7.01.0001 – Evento 1, 1-IPMSOL, págs. 40/41, e Evento
1, 2-IPMSOL, págs. 13/19).
As assinaturas do réu, nas 3 (três) notificações ordenando o seu
comparecimento à audiência disciplinar, atestaram a plena consciência de que o
Comandante havia requisitado a sua imediata presença no Quartel (IPM n° 7000165-
07.2020.7.01.0001 – Evento 1, IPMSOL1, págs. 35/37).
Dessa forma, a Instrução tornou incontroversa que o réu:
- deixou de cumprir o expediente;
- compareceu à OM em dias cruciais para evitar a deserção e durante
os períodos noturnos; e
- ignorou, por 3 (três) vezes, as intimações do seu Comandante para
comparecer à audiência na OM.

III – QUESTÕES JURÍDICAS.
O MPM imputou ao réu a prática de Recusa de Obediência. O tipo
penal possui a seguinte redação:
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou
matéria de serviço, ou relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou
instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais
grave.
Conforme amplamente demonstrado, o réu foi intimado pessoalmente
para comparecer à OM. Observe-se o repetido teor das notificações:
“[...] NOTIFICAÇÃO
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
11/22
O Comandante notifica o SD-FN 16.0553.22 GLEYSON BARBOSA a comparecer
neste Batalhão, para audiência disciplinar, a ser realizada às 14hs do dia 21 de
janeiro de 2020, sob pena de incidir em crime de Recusa de Obediência e
Desobediência, previsto nos artigos 163 do Código Penal Militar, em caso de
descumprimento. Na referida audiência, serão julgadas as partes de ocorrência,
nas quais constam que o senhor faltou a esta Organização Militar nos períodos de
02 a 09, 11 a 16, 17 a 23 e 25 a 30 de novembro e de 02 a 07, de 09 a 13, de 14 a
19, de 21 a 26, de 28 a 02 do mês de dezembro de 2019 e de 04 a 08 e de 10 a 15 do
mês de janeiro do ano corrente, sem a devida autorização e sem justo motivo. [...].”
(IPM n° 7000165-07.2020.7.01.0001 – Evento 1, IPMSOL1, pág. 37). (Grifo nosso.)
Nessa toada, a ordem dirigida ao apelante foi direta, pessoal, clara e
imperativa. Ademais, a comunicação determinou a presença do militar no Batalhão
para comparecer à audiência, perfazendo assunto e matéria relativos a deveres
impostos a qualquer militar.
Dessa forma, a recusa em cumprir a ordem do Comandante adequou-se
ao tipo previsto no art. 163 do CPM, merecendo a repressão penal.

IV – TESES DA DEFESA.
Apesar das contundentes provas contra o réu, a Defesa insurgiu-se
contra a Sentença, alegando a atipicidade da conduta e a bagatela imprópria.

1. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
A DPU argumenta que o militar não tinha a obrigação de comparecer à
audiência disciplinar. Dessa forma, defende que o réu desatendeu à notificação do
Comandante, pois optou por exercer o seu direito ao silêncio (não comparecimento),
inexistindo, na sua ótica, Recusa de Obediência.
A tese não prospera.
A Defesa citou ensinamentos doutrinários e precedentes penais, nos
quais constam que a presença em interrogatórios constitui faculdade dos réus. Essa
tese doutrinal, para a seara castrense, jamais poderia prevalecer, pois representaria a
falência da Defesa armada do Estado.
Para além, no presente caso, o Comando convocou o apelante para
audiência disciplinar, perfazendo ato de natureza administrativa militar.
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
12/22
Dessa forma, as citações utilizadas para fundamentar a tese defensiva
carecem de aplicação no caso em voga. Não se trata de audiência penal, mas sim da
fragmentária esfera disciplinar.
Repise-se que o direito ao não comparecimento à qualquer audiência
deve ser analisado com cautela no âmbito castrense.
Os vetores da Hierarquia e da Disciplina são cruciais para o
funcionamento das Forças Armadas e, assim como o direito ao silêncio, também
estão previstos, com idêntica força, na Carta Magna.
De igual natureza, a Disciplina, a Hierarquia e os Direitos
Fundamentais perfazem vetores constitucionais, portanto ocupantes do mesmo
patamar, devendo ser harmonizados conforme o Sistema ao qual regem.
Nesse contexto, a Constituição cria restrições e exigências no âmbito
castrense. Os militares exercem certos direitos que, embora sejam plenos para a
população civil, encontram limitações, justamente para que as Forças Armadas
possam cumprir os seus misteres máximos. Por isso, a carreira das armas apresenta
importantes peculiaridades, como as citadas reduções em alguns direitos e as
agravações dos deveres, se comparadas com o remanente da sociedade nacional.
Fruto do rigor imposto àqueles que optam por servir às Forças
Armadas, os militares deparam-se com o equilíbrio que a seara castrense exige no
tocante ao exercício dos direitos fundamentais. A sua ilimitada disposição colocaria
em risco a Disciplina.
Dessa forma, a avaliação do presente caso deve ser feita sob a ótica da
vida castrense (o dever militar e a observância rigorosa das normas).
O ex-militar faltou ao expediente diversos dias. Então, o Comandante
instaurou Processo Administrativo para apurar a suposta transgressão disciplinar,
intimando o réu, por 3 (três) vezes, para que comparecesse à audiência, porém, ao
invés de pronta resposta sob a égide disciplinar, optou pela insubordinação.
A Autoridade Militar atuou conforme o exercício regular de
direitos/prerrogativas. Inclusive, efetivou, naturalmente, as suas obrigações legais.
Do contrário, o Comandante, encarregado de manter a sua tropa conforme rígidos
padrões operacionais, poderia responder por sua inércia. Assim ocorre porque a
obrigação de cumprir o expediente tem estreita ligação com a probidade
administrativa e a prontidão dos Quarteis.
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
13/22
O chamamento do Comandante deve ser prontamente respondido pelo
subordinado, sem questionamentos e ponderações, independentemente da finalidade
da intimação.
Frise-se que, por ocasião dos Planos de Chamada operacionais,
todos os integrantes devem comparecer, a qualquer dia e hora, o mais cedo
possível na OM. O imediato atendimento à convocação independe da finalidade
ou da situação disciplinar de cada militar, podendo abarcar fato real ou mero
treinamento. Com maior razão no presente caso, no qual o militar permanecia
ausente, imerso em grave contexto disciplinar.
Nesse sentido, os Regulamentos Disciplinares preveem punições para
aqueles que deixam de atender a convocações:
RDM.
Art. 7° – São contravenções disciplinares:
[...]
7. deixar de cumprir ordem recebida da autoridade competente;
[...]
49. Deixar de comparecer ou atender imediatamente à chamada para qualquer
exercício, faina, manobra ou formatura;
[...]
51. deixar de participar em tempo à autoridade a que estiver diretamente
subordinado a impossibilidade de comparecer à Organização Militar ou a
qualquer ato de serviço a que esteja obrigado a participar ou a que tenha que
assistir;
52. faltar ou chegar atrasado, sem justo motivo, a qualquer ato ou serviço de que
deva participar ou a que deva assistir;
Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER)
Art. 10. São transgressões disciplinares, quando não constituírem crime:
[...]
9 - deixar por negligência, de cumprir ordem recebida:
10 - deixar de comunicar ao superior a execução de ordem dele recebida:
[...]
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
14/22
12 - deixar de participar, a tempo, à autoridade a que estiver imediatamente
subordinado, a impossibilidade de comparecer ao local de trabalho, ou a qualquer
ato de serviço ou instrução a que deva tomar parte ou a que deva assistir;
Regulamento Disciplinar do Exército (RDE)
ANEXO I
RELAÇÃO DE TRANSGRESSÕES
[...]
25. Deixar de participar em tempo, à autoridade imediatamente superior, a
impossibilidade de comparecer à OM ou a qualquer ato de serviço para o qual
tenha sido escalado ou a que deva assistir;
A Disciplina no Quartel exige o atendimento às intimações do superior
hierárquico. Imagine-se a desordem instaurada se os subordinados pudessem ignorar
as determinações do Comandante.
Assim, preservando a Disciplina, quando o militar é chamado por
superior hierárquico, deve prontamente obedecer ou, ao menos, justificar
contundentemente a impossibilidade de atender à convocação, sob pena de
caracterizar a sua insubordinação.
Dessa forma, o militar deve comparecer ao chamamento da
audiência, sob pena de insubordinação.
Destaque-se que o militar convocado deve ater-se à ordem de
comparecimento. A finalidade, ou seja, o “para que”, no âmbito castrense,
torna-se aspecto secundário a ser esclarecido somente após a sua apresentação.
Nessa base, mesmo que o militar discorde da finalidade
apresentada pelo seu Comandante para o ato, esse aspecto jamais justificará a
sua relutância em comparecer na OM.
Após a sua apresentação, poderá esclarecer, junto aos seus
superiores, os fatos subsequentes.
Se a recusa do militar convocado fosse possível em face da
finalidade descrita pelo Comandante para a apresentação, testemunharíamos a
falência das Forças Armadas, as quais, em especial em ambientes estritamente
operacionais, jamais conseguiriam cumprir, a bom termo, as suas missões.
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
15/22
A título de exemplo, cita-se dispositivo da Instrução Geral de
Sindicância do Exército que demonstra as consequências ocasionadas pelo não
comparecimento do militar:
Art. 22. A ausência do sindicado regularmente notificado à sessão de
interrogatório, sem justo motivo, não obsta o prosseguimento dos trabalhos, mas tal
situação deve ser certificada nos autos mediante termo e, em se tratando de militar,
informada ao seu comandante, para as medidas disciplinares cabíveis. (Grifo
nosso.).
No mesmo sentido, a Marinha do Brasil informou que não puniria o
réu antes de sua oitiva, ante o teor do art. 26 do RDM (Ofício n° 51/BtlArtFuzNav-
MB, de 19.3.2020) (IPM n° 7000165-07.2020.7.01.0001 – Evento 13, 1 –
DILIGÊNCIAS).
Some-se que, mesmo sendo descrita a finalidade da apresentação
do agente, havia outra séria de medidas a serem efetivadas. Nenhuma OM pode
admitir que a ausência do militar propague-se sem a proba reação de seus
superiores.
Além das medidas disciplinares, o controle do efetivo da OM é
dever imposto ao Comandante a todo instante, o qual pode ser penalmente
acionado se assim não agir. Conhecer a situação de saúde de seu subordinado e
preservar os cofres públicos, fruto do soldo percebido pelo ausente, são, dentre
outros, diversos fatores que obrigam o Comandante a cisalhar a sequência de
suas faltas.
Inclusive, muitas vezes, verificam-se críticas aos Comandantes que
não acionam faltosos antes de completarem os prazos de graça e cometerem o
crime de deserção. Essa profilática medida foi bem observada pela OM em
tela.
Repise-se que o réu era militar no momento das notificações. Assim,
nessa condição, ele permanecia sujeito às ordens, à observância das normas, ao
cumprimento de seus deveres, ao respeito aos superiores e demais autoridades, entre
outras obrigações.
Nessa toada, deveria prontamente atender ao chamado de seu
Comandante, sem questionar a finalidade do ato.
Diante do exposto, o militar tinha o dever de comparecer à audiência
do Comandante, ainda que no ato optasse por exercer o direito ao silêncio. Ao
ignorar a ordem, praticou o crime de Recusa de Obediência (art. 163 do CPM).
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
16/22
Ademais, as circunstâncias, os depoimentos e o interrogatório
cristalizaram que o apelante nunca pensou em exercer o direito ao silêncio,
contrariando o argumento da Defesa.
O réu desobedeceu, sem nenhuma justificativa plausível para o meio
castrense, os chamamentos do Comando, caracterizando crime, mediante o
constante enfrentamento da autoridade superior.
O ardil com que o réu evitava a consumação do crime de deserção
demonstrou astúcia e informação.
Assim, o Soldado cometeu, conscientemente, crime, sabendo que as
notificações não serviam apenas para convocá-lo para a audiência disciplinar. As
intimações constituíram ordens expressas, certas, pessoais e imperativas para que o
militar voltasse ao expediente, ao qual faltou por diversos dias.
Nesse sentido, o apelante confirmou que sabia da obrigatoriedade de
comparecer na OM, mas temeu ser preso (APM n° 7000266-44.2020.7.01.0001 –
Evento 166, vídeo 2).
Ademais, o interrogatório demonstrou que o réu, contrariando a tese
aventada pela DPU, nunca pensou em exercer o seu direito ao silêncio.
O ex-militar afirmou em Juízo:
“[...] que são verdadeiros os fatos narrados em denúncia; se apresentava sempre à
noite ao oficial de serviço para não responder por deserção; não comparecia às
audiências com o comandante por ter medo de ser preso; [...];comparecia sempre
à noite, pois estava sem noção de tempo e se sentia mais tranquilo de estar na rua;
a noite tinha menos gente e iriam fazer menos perguntas; em horário de expediente,
todos iriam o parar para fazer perguntas; quando entrou na Marinha, já fazia uso
de entorpecentes, mas tentava se manter distante, pois ainda tinha esperança de
uma carreira na Marinha; sua tia faleceu, uma semana depois seu pai enfartou e
dias depois a mãe de sua filha o ligou e o informou que poderia fazer um exame de
DNA, pois a mesma não tinha mais certeza se a filha era do acusado; quando
recebeu essa informação sobre a dúvida quanto à paternidade da filha, a mesma já
tinha 4 anos; isso ocorreu logo após seu pai ter infartado; não registrou nada
formalmente, mas conversava sobre esses problemas com seu sargenteante; buscou
auxílio junto à Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha, mas o médico
apenas passou um remédio; apenas passou por uma entrevista com o médico e foi
prescrita medicação; começou a fazer uso de drogas em 2012; iniciou fazendo uso
de cocaína e posteriormente passou a usar pedra; que sua mãe está passando por
um problema de saúde, então decidiu que não será motivo de desgosto para a
mesma; está limpo há 2 meses por força de vontade e ajuda de amigos íntimos;
antes de ter problemas com faltas, teve problemas com relação a uniforme e corte
de cabelo, mas seu lado operacional era excelente; sabia da obrigatoriedade da
presença em audiência com o Comandante, mas teve medo; perdeu a noção do
tempo; só conseguia contar os dias para ir ao quartel com medo de responder um
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
17/22
processo como criminoso; serviu por 4 anos e 4 meses; antes a esse período era um
bom militar em questão de serviço; em manobras e exercícios, sempre era
voluntário; deixava a desejar em relação a uniforme; está muito arrependido; se
arrepende, pois ter entrado para a Marinha era o orgulho de sua mãe; que quer se
manter longe das drogas para não dar desgosto a sua mãe; que sua mãe está com
câncer. [...]" (APM n° 7000266-44.2020.7.01.0001 – Evento 166, vídeo 2).
Resta claro que o ex-militar estava ciente da sua obrigação, mas
não compareceu na audiência porque temia ser preso.
Assim, percebe-se que os atos de ignorar as convocações nunca foram
embasados no exercício do direito ao silêncio.
Por outro lado, as atitudes pretéritas do ex-militar estampam o seu
perfil. Em todas as ocasiões, ignorou as notificações, desafiando a ordem do
Comando.
O réu era conhecido por suas indevidas reações às ordens emanadas.
Nesse sentido, repise-se parte do depoimento do 2° Sgt FN ANDRÉ TELES
BEZERRA CADAXO, o qual exercia a função de Sargenteante:
“[...] o réu ‘enfrentava o sistema’ quando não aceitava alguma opinião; o
acusado começou a ser mal visto e teve seu comportamento qualificado como
desfavorável, então passou a não quer mais ir pra bordo; [...]." (APM n° 7000266-
44.2020.7.01.0001 – Evento 75, vídeos 2/3).
Além disso, o 2° Sgt FN ANDRÉ TELES BEZERRA CADAXO
relatou que contatava o Soldado, solicitando a sua volta ao expediente. No entanto, o
apelante ignorava os pedidos do Sargenteante (APM n° 7000266-44.2020.7.01.0001
– Evento 75, vídeos 2/3).
Outrossim, repise-se, o réu faltou a mais de 45 (quarenta e cinco)
expedientes. Para evitar a deserção, comparecia momentos antes de ultrapassar o
prazo de 8 (oito) dias. Para além, apresentava-se durante a noite, apostando que,
nesse período, não seria preso.
As atitudes denotaram afrontas contra o Comando do Batalhão de
Fuzileiros e mostraram a forma jocosa com a qual o réu tratou os superiores
hierárquicos.
As condutas indisciplinadas e as artimanhas eram conhecidas pelos
militares da OM, trazendo prejuízo para a Disciplina.
Repise-se trecho do depoimento do 3° Sgt FN FÁBIO ROSENDO
FERNANDES, o qual disse que:
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
18/22
“[...] tinha a informação de que possivelmente o acusado regressaria, pois já havia
feito mais vezes; já estavam cientes de que o acusado chegaria naquele horário;
[...]; o oficial de serviço havia pedido para que o acordasse assim que o acusado
regressasse,
para
que
pudesse
notificá-lo;
[...]."
(APM
n°
7000266-
44.2020.7.01.0001 – Evento 75 vídeos 1/2).
O 3º SGT-FN PAULO CESAR ÁVILA ARAÚJO JUNIOR afirmou:
“[...] que o acusado comparecia ao quartel um pouco antes do prazo para
deserção, para não consumar o delito; o réu realizou a prática em duas ocasiões
em a testemunha estava de serviço; o soldado chegava a bordo entre 21 e 22 horas,
assinava a presença e era liberado pelo Oficial de serviço; praticava esse ato
sempre um ou dois dias antes de consumar deserção; [...]; já havia saído
notificação para o acusado, mas não sabe se o soldado a recebeu ou assinou; o
acusado já deixara de comparecer a uma audiência com o Comandante; [...]."
(APM n° 7000266-44.2020.7.01.0001 – Evento 75, vídeo 2).
Observa-se que o réu realizava atos de enfrentamento. As
desobediências às notificações do Comandante perfizeram novas insubordinações do
ex-militar.
Nesse contexto, o argumento de que o apelante ignorou a ordem de
comparecer à audiência porque exerceu o seu direito ao silêncio constituiu tese
jurídica dissociada dos fatos e criada pela Defesa, posteriormente aos eventos, para
tentar justificar a insubordinação.
Diante do exposto, a justificativa apresentada pela DPU é conflitante
com as afirmações e as atitudes do ex-militar, as quais demonstraram que a inércia
decorreu da vontade consciente de recusar obediência ao Comando.
Ademais, a audiência do Comandante perfaz evento de natureza
administrativa militar e não penal. Nesse contexto, a Disciplina exige que o
membro da Caserna atenda ao chamamento, ainda que opte por exercer, no ato, o
direito ao silêncio.

2. BAGATELA IMPRÓPRIA.

A Defesa alega que o réu passava por problemas familiares e
financeiros. Além disso, fazia uso de substâncias entorpecentes e faltava a audiência,
pois possuía medo de ser preso.
Diante desses fatores, requer a aplicação da Bagatela Imprópria.
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
19/22
A tese também não prospera.
A Recusa de Obediência perfaz crime contra a autoridade ou a
disciplina militar. Nesse contexto, o tipo penal existe para sancionar os atos de
insubordinação nos Quarteis, protegendo os pilares da Hierarquia e da Disciplina.
Esta Justiça Especializada existe para zelar pela ordem nas instituições
castrenses. Nessa toada, considera intoleráveis os crimes que afrontem a autoridade
nos quarteis.
O Tribunal possui precedente calcado na proporcionalidade aplicada
aos delitos de insubordinação, inclusive rejeitando o reconhecimento da bagatela
imprópria:
“[...] APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
[...].
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. [...]. Não
procede a ponderação defensiva acerca da desnecessidade de aplicação da pena na
esfera penal, em razão desta ser a ultima ratio, tampouco a de que a condenação
imposta pelo Juízo a quo importaria em indevido bis in idem. No caso, incabível a
tese de que a aplicação da sanção prevista no art. 163 do CPM, violaria os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inviável, também, deixar
de aplicar a pena por razão de política criminal, em face do princípio da bagatela
imprópria. A tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina
militares, como ocorre no art. 163 do CPM, objetiva resguardar a própria
existência das Instituições Militares. Assim, diante da relevância dos bens
jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é medida adequada e
proporcional à conduta praticada pelo ora Apelante. [...]. O Tribunal deu parcial
provimento ao Apelo da Defesa para, mantendo a Sentença condenatória, tão
somente excluir a aplicação da alínea "a" do art. 626 do CPPM como condição
inerente ao sursis. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...].” (STM. AP nº
7000527-05.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Julgamento: 10.2.2022. Publicação: 2.3.2022) (Grifo nosso).
Dessa forma, problemas pessoais e financeiros não justificam o
desrespeito à Hierarquia e à Disciplina dentro dos Quarteis. Cabe aos militares
apresentarem as suas questões de ordem privada para a busca de soluções, sem
optar, previamente, pela prática de delitos.
Diante do exposto, a aplicação da Bagatela Imprópria mostra-se
inviável.

III – PREQUESTIONAMENTO.

7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
20/22
A Defesa prequestionou todas as teses e os respectivos dispositivos
constitucionais sustentados nas razões da Apelação.
O pleito ocorreu de forma genérica, porquanto a DPU deixou de
apontar de maneira clara e inequívoca o dispositivo legal ou constitucional ofendido
pelo Juízo a quo, não merecendo o conhecimento da arguição.
Dessa forma, o prequestionamento suscitado pela Defesa carece de
amparo legal.

IV – CONCLUSÃO.

As Forças Armadas constituem o braço armado do Estado. Diante da
posse de armamento de acentuado poder destrutivo, a CF impôs às instituições
militares o dever de se organizarem com base na Hierarquia e na Disciplina.
A Carta Magna criou esta Justiça Especializada, com expertise no rigor
da Caserna, para garantir com que os pilares castrenses fossem implacavelmente
respeitados.
Nesse contexto, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, assim como a
JMU, devem sancionar severamente os militares que praticam a Recusa à obediência
à ordem de autoridade superior.
No presente caso, o réu permaneceu mais de 45 (quarenta e cinco) dias
sem cumprir o expediente. A Marinha notificou o recorrente para que comparecesse
à audiência com o Comandante.
De nenhuma forma, diante de seu caráter cogente/impositivo, a
determinação estaria sujeita à negociação.
Entretanto, o militar desconsiderou as ordens emanadas. Indo além,
iniciou uma “queda de braço” no intuito de desprestigiar a autoridade daquele
Oficial.
Noutras palavras, o comportamento reputado grave, sem nenhuma
adequação ao estamento castrense, caracterizou-se como danoso aos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina. O réu estava em completo desalinho com os padrões
éticos e morais dele esperados, com extremado desprezo aos valores forjados na
caserna.
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
21/22
A figura do soldado autocomandado e independente, preconizada no
comportamento do réu, ataca frontalmente o meio castrense. Constitui-se atitude
grave, porquanto despreza a observância às normas e ao acatamento às ordens,
denotando a quebra dos princípios regentes da caserna.
Repise-se que nenhum militar jamais terá, podendo comparecer, o
direito absoluto de negar obediência ao chamado legal do Comandante. Noutra
temerosa via, o poder de manter a Disciplina da OM restaria subtraída do Comando
da OM, tornando as Forças Armadas, ao invés de regulares e permanentes,
vulneráveis às vontades individuais dos seus integrantes. Isso colocaria em segundo
plano as obrigações públicas e essenciais assumidas pelos militares em defesa do
País.
A determinação nitidamente legal do Comandante deve ser tutelada
pela JMU. Mediante a repressão especial, os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina precisam irradiar, com força, os seus indeléveis vetores de manutenção da
ordem.
Pelo que se expôs, as condutas do réu subsomem-se, perfeitamente, ao
núcleo típico do crime de Recusa de Obediência, em consonância com a capitulação
estabelecida no art. 163 do CPM. Ademais, a autoria e a materialidade delitivas
estão suficientemente demonstradas.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude que, nas
circunstâncias, pudessem afastar a responsabilidade penal.
Nesse viés, há suficiente arcabouço probatório para manter a
condenação do agente.
A Hierarquia e a Disciplina exigem a manutenção da sanção. Portanto,
o pleito recursal da Defesa não merece acatamento. A condenação do ex-Sd FN
GLEYSON BARBOSA é medida ajustada à situação, diante da necessária
imposição dos cânones penais.
Ante o exposto, conheço da Apelação e nego provimento ao Recurso
interposto pela Defesa, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351614v3 e
do código CRC 66fe2a77.
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 19:33
:: 40001351614 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
22/22
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 19/5/2023, às 18:42:0
7000311-10.2022.7.00.0000
40001351614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR